Tribunal: STF
Processo: RE 378141
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   REPOSICIONAMENTO DE SERVIDOR. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA 
   SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA 339.
Não cabe ao Poder Judiciário, 
   que não tem função legislativa, conceder aumentos a servidores 
   com base no argumento de violação de eventual isonomia. Súmula 
   339.
Agravo regimental a que se nega provimento.